Tribunal: TCU
Processo: 008.961/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2432/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria de conformidade, autorizada pelo Acórdão 2853/2020-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, realizada no período de 15/3/2021 a 12/5/2021 no processo licitatório CSI70.2020.1192, promovido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), tendo por objeto a modernização e digitalização da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV; Considerando que os responsáveis foram chamados em audiência decorrente do achado de auditoria "Metodologia utilizada para definição do orçamento e preço de referência deficiente e/ou inadequada"; Considerando que foi promovida oitiva da Chesf e da Voith Hydro Ltda. em decorrência tanto do achado "Metodologia utilizada para definição do orçamento e preço de referência deficiente e/ou inadequada" como do achado "Matriz de Riscos deficiente"; Considerando a conclusão do processo de privatização do grupo Eletrobras em junho de 2022, alterando-se a natureza jurídica da holding e de suas principais subsidiárias, incluindo a Chesf; Considerando que os riscos apontados pela equipe de auditoria, que seriam decorrentes de possíveis aditivos contratuais, encontram-se mitigados; Considerando que o contrato decorrente da Licitação CSI-70.2020-1192 foi firmado com deságio de 48% do preço inicialmente orçado; Considerando que os riscos detectados podem refletir somente na gestão contratual, não competindo à Corte emitir recomendação ou determinação neste caso concreto; e Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 86-88; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso III do art. 143, em: a) considerar prejudicadas, por perda de objeto, as análises das razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Umberto Tenório de Barros, Marcos Antônio dos Santos Caetano, Gilberto Alves Tenório Junior e Décio Cavalcanti Lima, em razão de, no caso concreto, os atos dos gestores não terem causado dano imediato, dado o deságio da licitação e que o potencial prejuízo futuro em eventuais aditivos por conta do orçamento deficiente estará sob a alçada de uma empresa privada; b) considerar prejudicadas, por perda de objeto, as análises das oitivas apresentadas pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e pela empresa Voith Hydro Ltda., em razão de, no caso concreto, as inconformidades apontadas na fiscalização trazerem riscos que são inerentes à fase de execução contratual, e que deverão ser tratados, caso se materializem, na gestão do contrato entre as empresas contratantes; c) comunicar à Eletrobras e à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.961/2021-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Decio Cavalcanti Lima (XXX.270.274-XX); Gilberto Alves Tenorio Junior (XXX.431.344-XX); Marcos Antonio dos Santos Caetano (XXX.733.573-XX); Umberto Tenorio de Barros (XXX.184.454-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Adriano Daleffe (20.619/OAB-PR), representando Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Denise Placa (264170/OAB-SP), Silvana dos Santos Moreno (243.611/OAB-SP) e outros, representando Voith Hydro Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.